Tribunal: TJSP
Processo: 2118473-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2118473-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GLADPORT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24010
Embargos de Declaração Cível no 2118473-47.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais)
Juiz(a): Marcelo Barbosa Sacramone
Embargante: Gladport do Brasil Importação e Exportação Ltda - Em
Recuperação Judicial
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER
INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos pela recuperanda em face
do v. Aresto de pp. 86/99, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora embargado, estando assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA.
MANUTENÇÃO.
NÃO
FIXADO
O
PERCENTUAL
APLICÁVEL
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA NO CONTRATO EXISTENTE ENTRE AS
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILEGALIDADE E INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DA
ADMINISTRADORA
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
EFETIVA
LITIGIOSIDADE
QUE
ENSEJA
O
ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA NESTES PONTOS.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE
DEVE SER FEITA POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO
CPC/2015.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 3.500,00. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
Sustenta a recuperanda o cabimento dos embargos
declaratórios, para fins de sanar “omissão”, por não ter sopesado “o importante e
atual entendimento acerca da aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Civil”, uma vez que a verba honorária por equidade deve se dar apenas de forma
subsidiária. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios com caráter
infringente para fixar o ônus sucumbencial entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento, em conformidade ao art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Despacho de p. 07.
Manifestação do embargado às pp. 10/15.
Ausência de manifestação do Administrador Judicial
(Certidão de p. 18).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às pp. 23/25,
opinando pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para
fins de cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu
parágrafo único, que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
II) Ocorre que o v. Aresto embargado encontra-se
devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há
omissão a ser reconhecida, ademais, “o simples descontentamento da parte com o
julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
servem ao aprimoramento da decisão, mas não a sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no REsp. n.o 1.490.961/RS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
III) E em que pese a discordância da embargante, a
matéria questionada nos presentes embargos de declaração já foi devidamente
analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas aplicáveis
ao caso foram consideradas, como se vê:
“(...) V) Quanto aos honorários advocatícios fixados na r.
decisão agravada, não há que se falar em decisão extra petita,
por supostamente ter feito a recuperanda pedido genérico nesse
sentido.
Isso porque o posicionamento corrente nesta C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial é no sentido de que, diante
da efetiva litigiosidade instaurada pela apresentação de
impugnação e do manejo pelo impugnante de incidente que, ao
final, mostrou-se infundado, é de rigor a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Nessa linha, os seguintes precedentes das C. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
“Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial
Impugnação de crédito improcedente

Fixação
por
apreciação equitativa Manutenção Valor fixado está em
conformidade com a baixa complexidade da causa

Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido” (A.I. n.o
2050648-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 01/08/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA.
PEDIDO
DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
EFETIVA
LITIGIOSIDADE
QUE
ENSEJA
O
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. A FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA, QUE É DE R$ 964.062,71,
IRÁ RESULTAR EM QUANTIA DESPROPORCIONAL À
COMPLEXIDADE
DO
INCIDENTE,
TEMPO
DE
DURAÇÃO
E
SERVIÇOS
PRESTADOS
PELOS
PATRONOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §8o,
NCPC, EM R$ 2.500,00. RAZOABILIDADE NO CASO
CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(A.I. n.o 2087018-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. em 17/07/2019)
“Agravo de instrumento Recuperação judicial - Incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de impugnação de crédito Decisão de origem que não
fixou honorários advocatícios Inconformismo Acolhimento
em parte No caso, a existência de litigiosidade entre as partes
é da própria natureza da impugnação de crédito e permite a
fixação de honorários sucumbenciais
Honorários, porém,
devem ser fixados por equidade, no valor de R$ 2.000,00 -
Decisão reformada Recurso provido em parte.” (A.I. n.o
2178699-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 25/02/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
Improcedência do incidente. Inconformismo das recuperandas.
Descabimento. Extraconcursalidade do crédito reconhecida por
decisão proferida por esta Câmara, já transitada em julgado.
Descabimento de nova discussão a esse respeito. Questão
relativa à possibilidade ou não de devolução de valores, que
deve ser objeto de ação própria. Existência de litigiosidade.
Condenação dos impugnantes ao pagamento de honorários
sucumbenciais. Razoabilidade do valor arbitrado em primeiro
grau. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(A.I. n.o 2048641-58.2018.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 04/07/2018)
“Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Decisão que
rejeitou impugnação movida
pela
instituição
financeira
agravada. Recuperanda que se insurgiu contra a impugnação.
Contraditório
instaurado.
Condenação
do
habilitante
em honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 6.000,00, com
base no § 8o do art. 85 do CPC/2015. Decisão reformada.
Agravo provido.” (A.I. n.o 2122671-98.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Alexandre Marcondes, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 06/12/2017)
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Incidente de divergência
ao crédito declarado. Honorários advocatícios.
Cabimento.
Caráter contencioso da impugnação. Precedentes da Câmara
Reservada de Direito Empresarial e do C. STJ. Classificação
do crédito.
Verba
de
sucumbência.
Inclusão
do crédito de honorários advocatícios na categoria de credores
trabalhistas. Equiparação aos créditos trabalhistas em virtude
da natureza alimentar. Precedentes do STJ e da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do TJSP Recurso provido.”
(A.I. n.o 2162458-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Loureiro, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em
16/03/2016)
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Impugnação de crédito.
Improcedência. Insistência da recuperanda na inclusão
de crédito reconhecido extraconcursal pelo Administrador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Judicial. Impossibilidade de conhecimento do recurso no que se
refere ao pedido de inclusão de crédito relativo a contrato que
não foi objeto da impugnação. Impossibilidade, também, de
conhecimento na parte em que, com relação ao contrato objeto
da impugnação, traz argumento novo, não apreciado pelo Juízo
de origem. Supressão de instância e violação do devido
processo legal. Condenação das impugnantes, ora agravantes,
ao pagamento de honorários de sucumbência. Cabimento, em
razão da litigiosidade instaurada na impugnação. Precedentes.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
desprovido.” (A.I. n.o 2126806-27.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Teixeira Leite, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
em 30/09/2015)
VI) Entretanto, não se trata de procedimento comum de
conhecimento ou de execução, em que há expressa fixação na
lei sobre o percentual aplicável aos honorários sucumbenciais;
posicionando-se a jurisprudência, como visto, no sentido de
que é aplicável a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC/2015.
No caso, tem-se que o incidente não teve grande complexidade.
Com efeito, foi apresentado em 10/10/2018 e decidido em
23/04/2019, com base nos documentos juntados aos autos e em
única manifestação por parte da recuperanda, sequer tendo sido
necessária instrução probatória.
Diante dessas circunstâncias, a fixação dos honorários de
sucumbência em 10% do valor da diferença entre o montante
pleiteado e o valor que consta da relação de credores da
Administrador a Judicial (R$ 116.351,41), respeitado o
entendimento do MM. Juízo de origem, irá resultar em quantia
desproporcional e exagerada em face da baixa complexidade do
incidente, do curto tempo de duração e dos serviços que
tiveram de ser prestados pelos patronos da recuperanda.
Logo, necessário o arbitramento dos honorários com base no
art. 85, §8o, do CPC/2015, afigurando-se razoável e
proporcional a quantia de R$ 3.500,00, já levando em
consideração a interposição do presente recurso pelo
impugnante (art. 85, § 11, do CPC/2015).
VII) Concluindo, o agravo é parcialmente provido apenas para
reduzir os honorários sucumbenciais a R$ 3.500,00, fixando-os
com base no art. 85, §8o, do CPC/2015.
VIII) Nesses termos, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.”
IV) Portanto, vê-se que não há omissão, o que há é a
discordância da embargante com as conclusões manifestadas no v. Aresto, o que,
entretanto, não autoriza a revisão do Julgado por meio de Embargos de
Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
V) É importante, por fim, lembrar que o acórdão não tem
como requisito de validade a obrigatoriedade de conter todas as referências a
textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade é compor a
lide; e que a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias
superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
VI) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)